Tribunal: TJSP
Processo: 1020297-21.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição e omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020297-21.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante/embargado ANDERSON JOSÉ DA SILVA, é embargado/embargante
GARDIANO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020297-21.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
42.455
Embargos de declaração no 1020297-21.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargantes e embargados: Gardiano Cursos e Treinamentos Ltda. ME;
Anderson José da Silva
a
EMENTA: Embargos declaratórios Alegações relacionadas à
existência de contradição e omissão Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o
resultado do julgamento - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 305/310 que, por unanimidade de votos, negou provimento
aos apelos interpostos pelas partes.
Pretende o autor, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado se mostrou contraditório, na
medida em que reconheceu a não disponibilização de bancadas e
equipamentos individualizados, mas ao mesmo tempo entendeu não haver
documentos suficientes para comprovar que os serviços não foram
prestados na forma em que veiculado em propaganda.
A ré, por sua vez, argumenta que caso o ambiente não
estivesse devidamente adaptado para receber portadores de necessidades
especiais, não teriam sido expedidos os alvarás de funcionamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020297-21.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Poder público.
Manifestação às fls. 10/11.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão dos embargantes, em verdade, não é a correção
de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que se
tratava de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos de
indenização por danos materiais, morais e de tutela de urgência, decorrente
de prestação de serviços educacionais (curso de manutenção de celulares e
smartphones), que obteve correta sentença de parcial procedência, assim
como na reconvenção.
Isso porque a ré não tinha instalações totalmente
adequadas às necessidades especiais do autor, o qual é cadeirante, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020297-21.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
verificados danos morais, devidamente fixados.
A fotografia apresentada pela própria requerida (fls. 152)
indicou a existência de degrau logo na entrada do estabelecimento, o que
por certo representou obstáculo à locomoção de cadeirantes.
Ademais, a dificuldade de acesso enfrentada pelo autor foi
confirmada pela prova testemunhal, que evidenciou que o autor precisava
telefonar para colegas o ajudarem no ingresso ao estabelecimento, sendo
que tais obstáculos ao portador de deficiência física representam
discriminação, a teor do § 1o, do art. 4o, do Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Ressaltou-se que a prova oral indicou que houve
reclamações de alunos no tocante a não disponibilização de bancadas e
equipamentos individualizados, além do que houve intercorrências que
prejudicaram o bom andamento de algumas aulas, como o defeito
apresentado no equipamento “data show”, o fato é que restou demonstrado
que a ré ofereceu aulas extras para compensar os infortúnios.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já
proferido se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os
motivos que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses dos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020297-21.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
No
inconformismo
ora
manifestado,
percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação via embargos de declaração: “Os embargos de
declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo
1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF,
1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica